Tribunal: TJMT
Processo: 1001533-05.2018.8.11.0053
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001533-05.2018.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BENEDITO PEREIRA NEVES - CPF: 014.977.541-51 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001533-05.2018.8.11.0053

Origem:

Juizado especial cível de Santo Antônio do Leverger

Recorrente(s):

BENEDITO PEREIRA NEVES

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – NARRATIVAS DIVERGENTES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome pela empresa Reclamada nos valores de R$ 134,76, R$ 141,84 e R$ 177,54, totalizando R$ 454,14 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos). A recorrente aduz na inicial que era jamais contraiu a dívida com a Reclamada, tão pouco firmou contrato que pudesse gerar o suposto débito.

A empresa Reclamada alega em sua defesa que existe relação jurídica, cuja unidade consumidora esta instalada no endereço alegado na inicial, juntando Registro de OS, Histórico de consumo, Histórico de conta e Ficha cadastral, onde tais documentos acusam histórico de pagamentos e a existência de saldo devedor em aberto.

O recorrente aduz em recurso que: “não há em sua defesa documentos pessoais da parte autora, muito menos contrato que prove a relação jurídica com a reclamada.”

No entanto, em pesquisa ao PJE foi verificado que o autor possui outras demandas.

Nos autos n° 1000781-04.2016.8.11.0053, em face da Embratel, o autor já declarava residir no endereço do atual processo
, juntando a seguinte fatura como comprovante de residência:

Verifica-se que a fatura se refere a fevereiro de 2016 e está em nome de Sebastião Geraldo Ribeiro.

No entanto, em 2017, nos autos n° 1000402-29.2017.8.11.0053, em face de Ativos, a fatura usada como comprovante de residência já está em nome do autor, no mesmo endereço, vejamos:

Nota-se que se trata do mesmo endereço e a titularidade anterior coincide com o Histórico de consumo da Energisa.

Observo ainda que no campo Faturas em atraso há diversos meses pendentes de pagamento, onde tais valores coincidem com o Histórico de contas.

Assim, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Uma vez demonstrada a existência do débito, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, mantendo-se, assim, a condenação da Recorrente no montante de R$ 454,14 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos).

DE OFÍCIO RECONHECIMENTO DA MÁ-FÉ PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC.

Observada a má-fé pelo Relator pode e deve este reconhecer de ofício, o que faço neste momento, pois é muito simples negar relação jurídica e esta ser demonstrada, sem que se advenha nenhuma penalidade processual, ainda mais quando se observam as incongruências processuais de negar uma relação jurídica como encerrada e se demonstra ainda existente em processo com fatos posteriores, bem como na apresentação de gravação nitidamente simulada para tentar justificar as suas assertivas, sendo que a conduta da Recorrente é reprovável, aplicando-se o artigo 81 do NCPC, fixando-se a multa de litigância de má-fé no patamar de 9,9% (nove ponto nove por cento) sobre o valor atribuído a causa (R$ 10. 454,14).

Apenas faço o registro para a parte autora, que eventualmente se verifique em sua consciência ter o advogado agido fora do alcance do mandato / instrumento procuratório conferido pela mesma ao causídico, a mesma tem a seu dispor medidas disciplinares na OAB-MT e ainda eventual ação indenizatória, se for o caso.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante do reconhecimento da má-fé processual, nada mais justo e correto que se revogar a gratuidade de justiça anteriormente concedida, até porque, a má-fé processual não pode ser beneficiada com a gratuidade de justiça, razão pela qual, revogo a gratuidade de justiça e condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, somados a condenação por litigância de má fé no percentual de 9,9%, também sobre o valor atualizado da causa dado na exordial (R$ 10. 454,14).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020